Tribunal: TJDFT
Processo: 0766365-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. OMISSÃO. PRINCÍPIO DO “TEMPUS DELICTI”. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à apelação, absolvendo o embargante do crime de perseguição (art. 147-A, CP) e mantendo a condenação por violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado quanto à tipicidade dos fatos praticados pelo embargante em 31-maio-2021, portanto antes da vigência da Lei no 14.188/2021, que incluiu este tipo no Código Penal, cuja entrada em vigor se deu em 29-julho-2021.
III. Razões de decidir:
3. A conduta delitiva ocorreu em quase sua totalidade no dia 31-maio-2021, antes da edição da Lei no 14.188/2021, com inúmeros envios de mensagens ofensivas. Após, em 28-julho-2021, houve o envio de novas mensagens para apenas um destinatário, o que é insuficiente para configurar a tipicidade material da conduta.
4. Acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão quanto às datas dos fatos praticados pelo embargante em 31-maio-2021, antes da vigência da Lei no 14.188/2021, que incluiu o tipo no Código Penal, cuja entrada em vigor se deu em 29-julho-2021, e absolvê-lo também quanto ao crime do art. 147-B do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração providos.